Tribunal: TJSP
Processo: 1517522-49.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Extorsão qualificada – Conjunto probatório frágil com relação à autoria – Improcedência da ação penal com fundamento na insuficiência probatória – Entendimento
Na falta de elementos que atestem a vinculação do agente ao fato, cuja inexistência não restou cabalmente comprovada, cumpre manter-se a absolvição por inexistência de prova suficiente à condenação.

Extorsão qualificada – Conjunto

Ementa:
Extorsão qualificada – Conjunto probatório frágil com relação à autoria – Improcedência da ação penal com fundamento na insuficiência probatória – Entendimento
Na falta de elementos que atestem a vinculação do agente ao fato, cuja inexistência não restou cabalmente comprovada, cumpre manter-se a absolvição por inexistência de prova suficiente à condenação.

Extorsão qualificada – Conjunto probatório desfavorável ao corréu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.

Cálculo da Pena – Reprimenda corretamente fixada de modo fundamentado consoante o sistema trifásico previsto no art. 68 do CP – Entendimento
Inexiste fundamento para alterar a reprimenda que tenha sido criteriosamente dosada e fundamentada em perfeita consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena.
Observe-se que o Juiz de Direito detém, consoante o art. 68 do CP vigente, amplo poder discricionário na fixação da pena a ser aplicada, devendo seu cálculo ser elaborado em três fases distintas.
Na primeira delas, caberá ao Magistrado escolher uma quantidade de sanção situada entre o mínimo e máximo cominados abstratamente no preceito sancionador de cada tipo penal, devendo, para tanto, nortear-se pelo resultado obtido da análise fundamentada e concreta das circunstâncias judiciais, tanto favoráveis quanto desfavoráveis ao sentenciado, previstas no art. 59 do CP. Na segunda fase, o aplicador da lei considerará o peso das circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas. Na terceira e última operação, o Juiz computará, por fim, as causas de aumento e de diminuição da pena.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1517522-49.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOHN DE
PAULA TORRES e ROBERTO ALVES DE PAIVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo Defensivo interposto em favor de JOHN DE PAULA TORRES e deram
provimento ao reclamo interposto em favor de ROBERTO ALVES DE PAIVA, nos
termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517522-49.2019.8.26.0050 -Voto no
2
Voto n. 23478
Apelação n. 1517522-49.2019.8.26.0050 São Paulo
Apelantes: JOHN DE PAULA TORRES e ROBERTO ALVES DE
PAIVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Extorsão qualificada Conjunto probatório frágil com relação à
autoria
Improcedência da ação penal com fundamento na
insuficiência probatória Entendimento
Na falta de elementos que atestem a vinculação do agente ao fato,
cuja inexistência não restou cabalmente comprovada, cumpre
manter-se a absolvição por inexistência de prova suficiente à
condenação.
Extorsão qualificada Conjunto probatório desfavorável ao corréu
lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima
Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima, se coerentes e em harmonia com outros
elementos de convicção existentes nos autos, têm especial
importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto
sua autoria e dolo.
Cálculo da Pena Reprimenda corretamente fixada de modo
fundamentado consoante o sistema trifásico previsto no art. 68 do
CP Entendimento
Inexiste fundamento para alterar a reprimenda que tenha sido
criteriosamente dosada e fundamentada em perfeita consonância
com o sistema trifásico de aplicação da pena.
Observe-se que o Juiz de Direito detém, consoante o art. 68 do CP
vigente, amplo poder discricionário na fixação da pena a ser
aplicada, devendo seu cálculo ser elaborado em três fases distintas.
Na primeira delas, caberá ao Magistrado escolher uma quantidade
de sanção situada entre o mínimo e máximo cominados
abstratamente no preceito sancionador de cada tipo penal,
devendo, para tanto, nortear-se pelo resultado obtido da análise
fundamentada e concreta das circunstâncias judiciais, tanto
favoráveis quanto desfavoráveis ao sentenciado, previstas no art.
59 do CP. Na segunda fase, o aplicador da lei considerará o peso
das circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas. Na terceira e
última operação, o Juiz computará, por fim, as causas de aumento
e de diminuição da pena.
Vistos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517522-49.2019.8.26.0050 -Voto no
3
Pela r. sentença de fls. 251/255, prolatada pelo MM.
Juiz Carlos Alberto Corrêa de Almeida Oliveira, cujo relatório ora se adota,
JOHN DE PAULA TORRES e ROBERTO ALVES DE PAIVA foram
condenados como incursos no art. 158, § 3o, do CP, cada qual às penas de
06 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e de 10 dias-multa, à razão
de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos.
Foi facultado aos acusados o direito de recorrer em
liberdade.
Inconformados, apelaram os réus. De forma comum,
almejam a fixação das penas-base no piso e que seja estabelecido regime
prisional menos gravoso. O acusado Roberto pede, ainda, a absolvição, por
fragilidade do conjunto probatório. Subsidiariamente, objetiva a isenção das
custas processuais.
Processados e contra-arrazoados os recursos, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento de ambos.
É o Relatório.
Somente o recurso de Roberto deve prosperar, com sua
absolvição.
A condenação do acusado Jonh pelo crime de extorsão
qualificada foi bem decretada e veio embasada em suficiente acervo
probante.
Segundo consta da denúncia, os ora réus, juntamente
com Marcelo Monteiro Lira, teriam constrangido, mediante ameaça exercida
com emprego de arma de fogo, a vítima Wanderson dos Santos Firmino,
que foi mantida em poder dos agentes com sua liberdade de locomoção
restringida por 1h20min., a entregar dois cartões bancários, dois cartões de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517522-49.2019.8.26.0050 -Voto no
4
crédito, com as respectivas senhas, com o intuito de obter para proveito
comum indevida vantagem econômica, no caso, efetuar saques e fazer
compras utilizando os cartões da vítima. Nas mesmas circunstâncias,
subtraíram para eles um aparelho celular da marca Motorola, modelo Moto
G5.
A prova oral (fls. 248) colhida na instrução criminal, que
conta com os depoimentos da vítima, mostrou-se, apta não apenas para
demonstrar a realização do tipo penal e a dinâmica dos fatos, como o dolo
do agente John e sua vinculação à autoria delitiva.
Tal réu, inclusive, ao ser ouvido em Juízo, admitiu os
fatos, negando, contudo, a participação do corréu Roberto na empreitada
(fls. 248).
A palavra da vítima, se coerentes e em harmonia com
outros elementos de convicção existentes nos autos, como ocorre na
hipótese dos processo, têm especial importância tanto para confirmar a
materialidade dos fatos, como sua autoria e dolo.
Era, pois, de rigor a condenação desse réu tal como
lançada.
Pontue-se, conforme observou o i. Juiz sentenciante que, no
presente caso, restou caracterizado somente o crime de extorsão qualificada do art.
158, § 3o, do CP.
Superadas as questões envolvendo a materialidade e a autoria do
crime, a questão de fundo que emerge dos autos, está na
discussão se ocorreram dois crimes distintos ou apenas um
crime. A solução do presente caso é a consideração do dolo dos
agentes na prática dos ilícitos. Isso porque, não ocorreu
interregno de tempo ou demonstração de intenções distintas e
subsequentes. Observa-se que a vítima foi abordada e além de
ser privada dos seus bens e valores, já foi submetida à restrição
da sua liberdade de deambulação e obrigada a fornecer a senha
dos seus cartões bancários. O rastro deixado pelo dolo
demonstrado pelos agentes foi o do crime de extorsão qualificada
e não o de roubo e depois o de extorsão, até porque todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517522-49.2019.8.26.0050 -Voto no
5
atos foram praticados dentro de uma mesma ação criminosa.
Inclusive, a própria qualificação do crime de extorsão, através do
parágrafo terceiro do artigo 158 foi o de comportar o roubo e por
um fim na discussão anterior sobre o chamado “sequestro
relâmpago”. (fls. 253).
As penas, dosadas e fundamentadas em consonância
com o sistema trifásico, realmente não comportam qualquer reparo.
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas-base foram corretamente fixadas 1/6 acima do mínimo legal,
em 07 anos de reclusão e em 11 dias-multa, estando plenamente justificado
esse quantum às fls. 253/254:
Com base no artigo 68 do Código Penal, observando os
elementos norteadores previstos nos artigos 59 e 60, ambos do
Código Penal, na primeira fase do sistema trifásico de fixação da
pena, considerando a desenvoltura demonstrada pelos réus e os
seus cúmplices, a ausência de arrependimento, a periculosidade
na prática do ilícito, o grau de reprovação social, mormente o que
a vítima contou sobre a contínua ameaça de ser morta, fixam-se
as penas básicas em 1/6 acima do patamar mínimo para o crime
de extorsão qualificado, [...].
Diferentemente do sustentado pela Defesa, restou
plenamente justificado o aumento das penas nessa fase.
Nesse sentido, foi a manifestação da i. Promotora de
Justiça, em contrarrazões de apelo, às fls. 315:
Assim, muito bem andou o D. Julgador ao considerar as
circunstâncias da infração, que extrapolaram e sobremaneira as
normais do tipo. Assim, considerando que o presente crime foi
praticado em concurso de agentes e com prolação de graves
ameaças de morte à vítima, não há que se falar em fixação da
pena-base no mínimo legal, posto que ainda foi devidamente
respeitando o critério da proporcionalidade entre o aumento
implementado e as circunstâncias em concreto da infração.
Não restou verificado, assim, o bis in idem na apenação,
não tendo se baseado o aumento em circunstâncias inerentes ao tipo penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517522-49.2019.8.26.0050 -Voto no
6
b) na segunda fase, foram elas reduzidas ao mínimo
legal, em razão da presença das atenuantes da menoridade relativa e da
confissão espontânea.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foram
mantidos inalterados os subtotais obtidos na fase anterior, ante a ausência
de causa de aumento ou diminuição.
Chegou-se a um total final de 06 anos de reclusão e de
10 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos
fatos, que foi tornado definitivo, na ausência de circunstâncias
modificadoras outras.
A teor do preceituado no art. 33, § 3o, do CP, adequado o
regime inicial fechado.
Conforme pontuou o i. Juiz sentenciante, às fls. 254, o
ora acusado demonstrou ousadia e desenvoltura na prática de crimes, além
de indícios veementes de periculosidade, sem mencionar a ausência de real
arrependimento pelo que praticara.
Assim, é o
regime fechado, o único adequado para punir e educar no
presente caso. Anoto que qualquer outro regime, em face das
circunstâncias que envolveram a prática do crime e a própria
periculosidade dos acusados, mesmo que possível, seria um
mero exercício de impunidade.
Com relação ao acusado Roberto, é, todavia, de rigor
sua absolvição.
Em que pese o empenho da acusação, o apelo desse réu
merece provimento, pois efetivamente evidenciado que a instrução do feito não
logrou amealhar provas aptas a embasar um decreto condenatório.
Devidamente comprovada a materialidade delitiva pela prova
oral, é de ser reconhecida a insuficiência de provas no que diz respeito à autoria do
delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517522-49.2019.8.26.0050 -Voto no
7
Não restou efetivamente demonstrado tenha o acusado, que
negou os fatos sob o crivo do contraditório (fls. 248), efetivamente perpetrado o
crime que lhe foi imputado na denúncia.
A vítima, ao ser ouvida em Juízo, foi categórica ao afirmar
que não teve condição de ver com segurança o agente que se encontrava no banco
de trás, atrás dela, que seria exatamente o ora acusado.
Afirma, ainda, que esse agente era uma pessoa morena e que
não conseguiu vê-lo tão bem quanto os demais corréus.
O réu, em seu interrogatório judicial, é, por sua vez, incisivo
em negar esses fatos, ainda que admita a prática de outros delitos. Negou,
entretanto, veementemente, a prática do crime ora analisado.
Acrescente-se que, conforme se observa do vídeo de seu
interrogatório, é o ora acusado Roberto pessoa branca e não morena, como afirmou
o ofendido ser a pessoa que se encontrava atrás dele no momento dos fatos.
Não se produziu, assim, na fase judiciária, prova suficiente
para embasar uma condenação.
Não será demais lembrar que, mesmo diante da existência de
prova, em quantidade e qualidade razoável, pode haver decisão absolutória, por
insuficiência daquela a permitir o juízo de certeza.
Evidente que em casos como o dos autos, obter
pronunciamento condenatório apoiado, exclusivamente, na insuficiente e
controversa prova é, data venia, querer que se faça "tabula rasa" dos mais
comezinhos princípios constitucionais garantidores da cidadania.
Há de ter-se presente, ainda, que se trata de acusação de crime
de extorsão qualificada, cujas sérias consequências penais fazem exigir
incontestável demonstração probatória, o que não ocorreu.
À mingua de prova segura a respeito da realidade dos
fatos, a melhor solução, favorecido que está o réu Roberto pelo benefício da
dúvida, é o reconhecimento da ausência de provas para embasar decreto
condenatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517522-49.2019.8.26.0050 -Voto no
8
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo Defensivo
interposto em favor de JOHN DE PAULA TORRES e dá-se provimento ao
reclamo interposto em favor de ROBERTO ALVES DE PAIVA para absolvê-
lo da imputação de infração ao art. 158, § 3o, do CP, com fulcro no art. 386,
VII, do CPP.
Fica, desde já, determinada expedição, após o
esgotamento de todos os recursos, de mandado de prisão em desfavor de
JOHN DE PAULA TORRES em regime fechado, bem como de carta de
guia, para que seja iniciado o cumprimento da pena em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator